Tribunal: TJDFT
Processo: 0712366-77.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO COMPROVADO. ADULTERAÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDIDOR DE ENERGIA. REGISTRO DE CONSUMO A MENOR. COBRANÇA REGULAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. O requerimento para concessão da assistência judiciária gratuita encontra óbice no recolhimento do preparo quando interposta a apelação, operando-se preclusão lógica pela prática de ato processual incompatível.
2. Havendo material probatório bastante a embasar a decisão judicial, não há falar em cerceamento de defesa e cassação da sentença para realização de audiência de instrução e julgamento, mormente pelo julgamento do magistrado quanto à suficiência das provas já produzidas, visto ser ele o destinatário da prova.
3. Não logrou o consumidor comprovar a ausência do nexo causal ou mesmo de responsabilidade no evento danoso, de maneira que restou demonstrado no contexto probatório que houve manuseio impróprio do aparelho para o fim de medir, a menor, o consumo de energia pelo estabelecimento comercial, não havendo falar em ausência de ato ilícito, inexistência de culpa ou desgaste natural do equipamento.
4. Inviável a pretensão compensatória de dano moral, haja vista o reconhecimento do ilícito.
5. Apelação conhecida e não provida.